Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-96.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006009-96.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLEISON JOSE DOS SANTOS - CPF: 042.123.501-22 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS CRUZ (APELADO), Secretário de Administração de Cáceres - MT (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), BARBARA MARIA LIMA PEREIRA - CPF: 053.284.903-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tome conhecimento do ato impugnado.

2.

Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança,

não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF,
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gleison José dos Santos
contra a sentença proferida no
“Mandado de Segurança nº 1006009-96.2019.8.11.0006”,
impetrado em desfavor do
Município de Cáceres
, que indeferiu a petição inicial
“ante a ocorrência do fenômeno decadencial”.
(id. 35428901)

Inconformado, o apelante aduz que o prazo decadencial da ação mandamental se iniciou em 09/08/2019, data em que fora indeferido o pleito administrativo por ele formulado ante a negativa da posse.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, a fim de os autos sejam novamente remetidos à 1ª instância, para enfrentar o mérito da causa.

O apelado não ofereceu contrarrazões ao recurso. (id.35428912)

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do apelo. (id.39290983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos,
Gleison José dos Santos
impetrou mandado de segurança contra ato ilegal do Prefeito do Município de Cáceres.

Aduz que foi aprovado em 20ª (vigésima) colocação no concurso público para o cargo de Educador/Orientador Social do Município de Cáceres, regulado pelo Edital nº 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017.

Contudo, não conseguiu tomar posse, uma vez que a Convocação de Nomeação nº 13/2018, do dia 30/01/2018, realizada via Jornal Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, não concedeu prazo suficiente para a entrega dos documentos necessários para a posse, pois a data prevista para assinar o termo de posse coincidia com a data da própria convocação, a saber: dia 30/01/2018.

Narra que, em virtude da perda do prazo para posse, pugnou administrativamente por nova nomeação em 18/06/2019, o que restou indeferido, conforme Parecer/PGM 538/2019, de 09 de agosto de 2019. (ID: 25143820 e ID: 25138592).

Dessa feita, impetrou mandado de segurança, sob o fundamento de que a
“autoridade coatora não respeitou os princípios da publicidade e da razoabilidade, vez que incabível exigir que os cidadãos tenham acesso à Jornal Eletrônico sem circulação no município, levando em consideração, inclusive, o lapso temporal entre a homologação do certame e o ato de nomeação.”

O magistrado de primeira instância indeferiu
a “petição inicial ante a ocorrência do fenômeno decadencial e, via de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, forte nos arts. 10 e 23 da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, I; do CPC (id.

35428901 - Pág.1/3)

São esses os fatos a serem analisados.

O apelante fundamenta o apelo na não ocorrência da decadência, tendo em vista que a ação mandamental foi ajuizada dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato que entende ser o impugnado, qual seja a emissão do Parecer na data de 09-08-2019.

Explica que essa foi a data de recusa e que o prazo para propositura do mandado de segurança terminaria somente no dia 06-12-2019, de sorte que, tendo sido protocolizado no dia 18-10-2019, deve ser considerado tempestivo.

Pois bem.

Como se vê, o recurso se limita a verificar se houve ou não a decadência para impetrar o mandado de segurança impetrado contra a negativa de posse em cargo público, ante a falta de publicidade e prazo hábil para a tomada de posse.

Sobre o prazo para impetrar o mandado de segurança, o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009 dispõe:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Analisando o tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou que:

“
(...)os recursos administrativos não possuem o condão de impedir o início do prazo decadencial para manejo do mandado de segurança, tampouco o suspende ou interrompe. III - Verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo
o qual o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial, consoante a inteligência do Enunciado n. 430 da Súmula do STF, in verbis: " Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial".
Nesse sentido: AgInt no RMS 51.319/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016; MS 21.566/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe 3/9/2015. IV - Agravo interno improvido
. (

STJ - AgInt no RMS 54.552/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.)

Pois bem, na hipótese em análise o apelante aduz que tomou conhecimento da Convocação de Nomeação nº 13/2018
no dia 18/06/2019
, data em que ingressou com pedido de reconsideração na via administrativa alegando a ausência de publicidade e tempo hábil para apresentação à posse e, com esses argumentos, afirma que a data do ato coator é a resposta administrativa, exarada em 09/08/2019. (id.35428894 - Pág. 1/2)

Contudo, não há que se falar em data da resposta do requerimento administrativo como marco para a impetração do mandado de segurança, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430, do STF,
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”.

O prazo previsto no art. 23 supracitado possui natureza decadencial, por isso, uma vez iniciado não se submete a causas de suspensão ou interrupção do tempo.

Outrossim, verifico que no próprio requerimento administrativo o apelante afirma:
“(...) já foi protocolizado outro pedido de nomeação e posse no
dia 02 de maio de 2019
, (...) todavia, nada foi feito” (id.

35428894 - Pág. 2)

Tal afirmativa demonstra que em 02 de maio de 2019 o apelante já possuía ciência de sua convocação.

Destarte, não obstante o ato sentencial tenha considerado a data do protocolo do recurso administrativo,
em 18/06/2019
, como a data da ciência, o fato é que o apelante não demonstrou de forma cabal que impetrou ação mandamental dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após o conhecimento do
ato de convocação
, sendo este o ato que lhe concedeu o direito a tomar posse.

Assim, escoado o prazo, o lesado não poderá pleitear a satisfação do seu direito por mandado de segurança, mas nada impede que recorra às vias ordinárias para buscar a tutela pretendida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020